Tribunal: STJ
Processo: 0024276-45.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501141 - PR(2023/0338268-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALBERTO GUSTAVO ZIMMERMANN NETO
AGRAVANTE
: TERRAPLENAGEM CALEDONIA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR025697
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO - PR061370
AGRAVADO
: CELIA REGINA DA SILVA BONDEZAN
AGRAVADO
: LUCIMARA CRISTINA BONDEZAN
AGRAVADO
: BRUNO BONDEZAN
AGRAVADO
: NIVALDO BONDEZAN JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO DA SILVA - PR045468
TOMAS NUNES DA SILVA - PR037056
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PENSÃO VITALÍCIA. INCLUSÃO DE 13o
SALÁRIO, TERÇO DE FÉRIAS E FGTS NA BASE DE CÁLCULO. COISA
JULGADA E REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por dissociação entre as razões recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido e por deficiência na fundamentação.
2. A controvérsia diz respeito a decisão proferida em agravo de instrumento, na
fase de liquidação de sentença em ação de indenização, que incluiu 13o salário,
terço de férias, FGTS e juros na base de cálculo do pensionamento mensal.
3. A Corte de origem manteve a inclusão das verbas remuneratórias na base de
cálculo da pensão, por entender que o título executivo fixou a pensão em
do
2/3
salário da vítima e relegou a quantificação à liquidação, sem definir salário bruto
ou líquido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 502, 503,
505 e 509, § 4o, do CPC, por suposto desrespeito à coisa julgada ao admitir, na
liquidação, a inclusão de 13o salário, terço de férias, FGTS e juros na base de
cálculo da pensão; e (ii) saber se a definição da base de cálculo na liquidação
configurou reformatio in pejus, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, ao
supostamente ampliar a condenação para além do decidido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido interpretou corretamente o título executivo, que determinou
a apuração da pensão em liquidação, no valor de
do salário da vítima, sem
2/3
Documento eletrônico VDA54870199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 174172e9-9a4a-4ff1-9fda-5fc259e5f3b2

definir base bruta ou líquida; a inclusão de 13o salário, terço de férias e FGTS, por
terem natureza remuneratória, é compatível com o título e não viola a coisa julgada.
A alegação de reformatio in pejus não prospera, pois o acórdão da ação principal
afastou o critério da sentença e deslocou a quantificação para a liquidação; além
disso, a pretensão de limitar a base ao valor nominal fixado demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação à coisa julgada quando o título executivo
fixa a pensão em
do salário da vítima e remete a apuração à liquidação, sendo
2/3
legítima a inclusão de verbas remuneratórias como 13o salário, terço de férias e
FGTS na base de cálculo. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a tese de
reformatio in pejus quando a análise pretendida demanda reexame de fatos e
provas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 505, 509 § 4o, 141, 492 e 85
§ 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 1.091.095/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/4/2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 174172e9-9a4a-4ff1-9fda-5fc259e5f3b2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501141 - PR(2023/0338268-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALBERTO GUSTAVO ZIMMERMANN NETO
AGRAVANTE
: TERRAPLENAGEM CALEDONIA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR025697
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO - PR061370
AGRAVADO
: CELIA REGINA DA SILVA BONDEZAN
AGRAVADO
: LUCIMARA CRISTINA BONDEZAN
AGRAVADO
: BRUNO BONDEZAN
AGRAVADO
: NIVALDO BONDEZAN JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO DA SILVA - PR045468
TOMAS NUNES DA SILVA - PR037056
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PENSÃO VITALÍCIA. INCLUSÃO DE 13o
SALÁRIO, TERÇO DE FÉRIAS E FGTS NA BASE DE CÁLCULO. COISA
JULGADA E REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por dissociação entre as razões recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido e por deficiência na fundamentação.
2. A controvérsia diz respeito a decisão proferida em agravo de instrumento, na
fase de liquidação de sentença em ação de indenização, que incluiu 13o salário,
terço de férias, FGTS e juros na base de cálculo do pensionamento mensal.
3. A Corte de origem manteve a inclusão das verbas remuneratórias na base de
cálculo da pensão, por entender que o título executivo fixou a pensão em
do
2/3
salário da vítima e relegou a quantificação à liquidação, sem definir salário bruto
ou líquido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 502, 503,
505 e 509, § 4o, do CPC, por suposto desrespeito à coisa julgada ao admitir, na
liquidação, a inclusão de 13o salário, terço de férias, FGTS e juros na base de
cálculo da pensão; e (ii) saber se a definição da base de cálculo na liquidação
configurou reformatio in pejus, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, ao
supostamente ampliar a condenação para além do decidido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido interpretou corretamente o título executivo, que determinou
a apuração da pensão em liquidação, no valor de
do salário da vítima, sem
2/3
definir base bruta ou líquida; a inclusão de 13o salário, terço de férias e FGTS, por
terem natureza remuneratória, é compatível com o título e não viola a coisa julgada.
Documento eletrônico VDA54611712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: f6a1d63b-09e4-4a06-ae1e-0cfe126e6f95

A alegação de reformatio in pejus não prospera, pois o acórdão da ação principal
afastou o critério da sentença e deslocou a quantificação para a liquidação; além
disso, a pretensão de limitar a base ao valor nominal fixado demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação à coisa julgada quando o título executivo
fixa a pensão em
do salário da vítima e remete a apuração à liquidação, sendo
2/3
legítima a inclusão de verbas remuneratórias como 13o salário, terço de férias e
FGTS na base de cálculo. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a tese de
reformatio in pejus quando a análise pretendida demanda reexame de fatos e
provas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 505, 509 § 4o, 141, 492 e 85
§ 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 1.091.095/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/4/2013.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALBERTO
GUSTAVO ZIMMERMANN e por TERRAPLANAGEM CALEDÔNIA LTDA.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por razões recursais dissociadas
das razões de decidir do acórdão recorrido e por deficiência na fundamentação (fls.
177-178).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 197-204, 205-212, 213-220 e 221-228.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em agravo de instrumento nos autos de ação de indenização em fase de liquidação
de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 72-76):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE
CONSIDEROU O 13o SALÁRIO, TERÇO DE FÉRIAS E FGTS NA BASE DE
CÁLCULO DA PENSÃO VITALÍCIA. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS –
ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO TERIA
Documento eletrônico VDA54611712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: f6a1d63b-09e4-4a06-ae1e-0cfe126e6f95

FIXADO O SALÁRIO LÍQUIDO DA VÍTIMA COMO BASE DE CÁLCULO –
NÃO ACOLHIMENTO – ACÓRDÃO QUE, NADA DISPÔS SOBRE INCIDIR A
PENSAÃO SOBRE RENDA BRUTA OU LÍQUIDA – FIXAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO RELEGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
CABÍVEL A INCLUSÃO DO 13o SALÁRIO, TERÇO DE FÉRIAS E FGTS NO
CÁLCULO DO PENSIONAMENTO POR ATO ILÍTICO – VÍTIMA COM
TRABALHO ASSALARIADO NA ÉPOCA DO SINISTRO – PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
117-122):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO
QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO – NÃO
OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
O
MÉRITO
DO
JULGADO
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DO ARTIGO 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
–
DESNECESSIDADE
–
PROPÓSITO
PROTELATÓRIO NÃO VERIFICA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 502, 503, 505 e 509, § 4o, do CPC, porque o acórdão recorrido teria
desrespeitado a coisa julgada ao admitir, na liquidação, a inclusão de 13o salário,
terço de férias, FGTS e juros na base de cálculo da pensão, quando o título
determinou a apuração sobre o salário líquido da vítima;
b) 141 e 492 do CPC, já que a definição da base de cálculo na liquidação
configuraria
, vedando condenação em quantidade superior ao
reformatio in pejus
decidido, razão pela qual a base deveria ser limitada ao valor fixado na sentença
(R$ 3.038,99).
Requer o provimento do recurso para que se determine a utilização do
salário líquido do Sr. Nivaldo como base de cálculo do pensionamento da Sra.
Documento eletrônico VDA54611712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: f6a1d63b-09e4-4a06-ae1e-0cfe126e6f95

Célia (R$ 2.264,00, descontado de
). Requer ainda, sucessivamente, o
1/3
provimento para que se limite a base de cálculo ao valor fixado na sentença (R$
3.038,99, descontado de
) (fls. 140-141).
1/3
Contrarrazões às fls. 155-159, 160-164, 165-169 e 170-174.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na liquidação de sentença proferida nos autos de ação de
indenização que determinou a inclusão do 13o salário, do terço de férias, do FGTS
e dos juros na base de cálculo do pensionamento mensal.
I – Violação dos artigos 502, 503, 505 e 509, § 4o, e 141 e 492 do
Código de Processo Civil
Os recorrentes alegam que o acórdão do agravo de instrumento, ao
manter a inclusão de 13o salário, terço de férias e FGTS na base de cálculo da
pensão, teria violado a coisa julgada formada no julgamento da apelação cível na
ação de indenização n. 0018106-11.2008.8.16.0 01.
O Tribunal de origem, ao analisar o agravo de instrumento, interpretou o
título executivo judicial e concluiu que o acórdão transitado em julgado não
estabelecera se a base de cálculo seria o salário bruto ou líquido para fins da
pensão vitalícia estabelecida no julgamento do processo de conhecimento.
Consta do acórdão recorrido (fls. 72-75):

Embora tenha sido reconhecido por Acórdão transitado em julgado o direito
ao recebimento de pensão vitalícia pela Sra. Célia, ora agravada, a fixação do
montante está sendo realizada na fase de liquidação de sentença, conforme
determinado pelo referido acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação
sob no 1.526.571-5.

Documento eletrônico VDA54611712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: f6a1d63b-09e4-4a06-ae1e-0cfe126e6f95

O título executivo determinou que o valor da pensão fosse "apurado em
liquidação de sentença”, correspondendo a "
(dois terços) do salário que
2/3
percebia a vítima" (fls. 72-75).
Portanto, o juízo da liquidação não violou a coisa julgada pois a inclusão
de verbas como 13o salário, férias e FGTS, conforme pontuado pelo Tribunal a quo
, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que entende que tais parcelas, de
natureza remuneratória, integram a base de cálculo para fins de pensionamento.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. EXECUÇÃO DE
ART. 535
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. AVISO PRÉVIO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Não houve ofensa ao artigo 535 do CPC, porquanto, embora rejeitados os
embargos de declaração, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram
efetivamente analisados pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. Os alimentos arbitrados em valor fixo devem ser analisados de forma diversa
daqueles arbitrados em percentuais sobre "vencimento", "salário", "rendimento",
"provento", entre outros ad valorem. No primeiro caso, a dívida consolida-se com a
fixação do valor e periodicidade em que deve ser paga, não se levando em
consideração nenhuma outra base de cálculo. (
Rel. Ministro
REsp 1.091.095/RJ,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
16/04/2013,
25/04/2013)

Os recorrentes aduzem, sucessivamente, a ocorrência de reformatio in
.
pejus
Afirmam que, apenas os executados apelaram do valor da pensão fixado
na sentença, tendo o recurso sido provido, de modo que o valor a ser apurado na
liquidação estaria limitado ao montante da sentença reformada.
Contudo, no caso dos autos, o acórdão da ação principal julgou nulo o
critério adotado pela sentença de primeiro grau, determinando apuração dos
valores em liquidação de sentença com base no salário da vítima.
Documento eletrônico VDA54611712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: f6a1d63b-09e4-4a06-ae1e-0cfe126e6f95

Na espécie, o Tribunal de origem, apreciando o conjunto fático-
probatório dos autos, ao definir as verbas que seriam incluídas no cálculo do
pensionamento mensal, adotou entendimento em consonância com o título judicial
transitados em julgado. Confira-se o acórdão recorrido (fls. 72-75):

No entanto, da detida análise dos fundamentos do Acórdão supramencionado,
denota-se que ficou estabelecido ser no juízo da liquidação da sentença a tomada de
decisão quanto à base de cálculo da pensão mensal.
Isso porque se vê que o v. Acórdão alterou a decisão de primeiro grau e determinou
que o pensionamento mensal deveria ser fixado em liquidação de sentença,
observando que a pensão deveria corresponder a
(dois terços) do salário que
2/3
percebia a vítima, afastando a possibilidade de desconto dos valores percebidos a
título de pensão previdenciária fossem descontados.

Assim, a aferição quanto à existência de reformatio in pejus
vez implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é
inviável, conforme a Súmula n. 7 desta Corte.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Nos termos do
§ 11, do CPC, deixo de majorar os honorários
art. 85,
recursais, porquanto não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54611712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: f6a1d63b-09e4-4a06-ae1e-0cfe126e6f95

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.501.141 / PR
Número Registro: 2023/0338268-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034705420198160001 0003470542019816000100696493120238160000 00242764520218160000
002427645202181600001 00696493120238160000 242764520218160000 2427645202181600001
2427645202181600002
34705420198160001
3470542019816000100696493120238160000
696493120238160000 002427645202181600002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBERTO GUSTAVO ZIMMERMANN NETO
AGRAVANTE : TERRAPLENAGEM CALEDONIA LTDA
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR025697
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO - PR061370
AGRAVADO
: CELIA REGINA DA SILVA BONDEZAN
AGRAVADO
: LUCIMARA CRISTINA BONDEZAN
AGRAVADO
: BRUNO BONDEZAN
AGRAVADO
: NIVALDO BONDEZAN JUNIOR
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO DA SILVA - PR045468
TOMAS NUNES DA SILVA - PR037056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA54845887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:48
Código de Controle do Documento: 788ef11b-3167-4c66-ada0-cec6e75f0c07

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:48
Código de Controle do Documento: 788ef11b-3167-4c66-ada0-cec6e75f0c07